Tribunal: TJSP
Processo: 2125858-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se calcou na gravidade abstrata do delito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas. Liminar indeferida. Custódia cautelar que se prolonga por mais de um mês com audiência

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se calcou na gravidade abstrata do delito. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas. Liminar indeferida. Custódia cautelar que se prolonga por mais de um mês com audiência designada para o final do mês de agosto. Perspectiva de tratamento punitivo que não justifica a manutenção da medida extrema diante dos prognósticos de satisfação do poder punitivo. Violação do princípio da proporcionalidade. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a serem definidas pelo juízo de origem. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125858-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente JOSE
ROBERTO DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem do
presente habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente a qual é
substituída por medidas cautelares alternativas, a serem definidas pela autoridade
judiciária, e que subsistirão até o julgamento final do processo, salavguardada a
alteração da situação processual que implique, a critério da autoridade judiciária, o
reexame, à luz dos requisitos que informam as medidas cautelares pessoais. por v.u.
Expeça-se alvará de soltura clausulado., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125858-12.2020.8.26.0000 -Voto no 697
2
Habeas Corpus Criminal no 2125858-12.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 697
Habeas Corpus. Violência Doméstica. Lesão Corporal.
Alegação de constrangimento ilegal, consistente na decisão
que decretou a prisão preventiva, a qual se calcou na
gravidade abstrata do delito. Pleito objetivando a revogação
da prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas
cautelares alternativas. Liminar indeferida. Custódia cautelar
que se prolonga por mais de um mês com audiência designada
para o final do mês de agosto. Perspectiva de tratamento
punitivo que não justifica a manutenção da medida extrema
diante dos prognósticos de satisfação do poder punitivo.
Violação do princípio da proporcionalidade. Substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas a serem
definidas pelo juízo de origem. Ordem concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de JOSE ROBERTO DOS
SANTOS, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão 27a CJ - Comarca de
Presidente Prudente, consistente na decisão que converteu a prisão do paciente em
flagrante em prisão preventiva.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante, no último dia 05 de
junho, em razão da suposta prática de lesão corporal. Alega que a suposta vítima não deseja
o encarceramento de seu filho, mas apenas medidas protetivas. Afirma que o paciente foi
agraciado com a concessão de fiança arbitrada pela autoridade policial que, contudo, não
foi recolhida, diante da hipossuficiencia do paciente. Entende que a decisão atacada baseou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125858-12.2020.8.26.0000 -Voto no 697
3
se, tão somente, na gravidade abstrata do delito, em evidente afronta aos princípios da
proporcionalidade, legalidade e presunção de inocência. Aponta para as condições
subjetivas favoráveis do paciente caracterizadas pela primariedade. Discorre sobre a
disseminação do Coronavírus, sobre as medidas adotadas pelas autoridades na prevenção
da doença, as condições insalubres e a superpopulação dos estabelecimentos prisionais. Faz
menção as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a Portaria no 188/2020 do
Ministério da Saúde, ao Decreto no 64862/2020 do governo do Estado de São Paulo, bem
como aos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse
contexto, considera a restrição cautelar desproporcional ante a disseminação da doença nas
unidades prisionais. Afirma que, na hipótese de condenação, o paciente fará jus à fixação
de regime menos severo, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termo do artigo 44 do Código Penal. Assim, considera que as
medidas cautelares alternativas à prisão, seriam adequadas a fim de se resguardar a
finalidade do processo. Pugna, destarte, pela concessão da liminar para que concedido a
liberdade provisória ao paciente, para aguardar em liberdade , independentemente do
recolhimento de fiança.
A liminar foi indeferida (fls. 76/79).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 84), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
108/121).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi detido em flagrante delito, no
último dia 05 de junho, em razão da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça
praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Segundo consta, policiais militares, foram
acionados para atender uma ocorrência de agressão que envolvia um casal. Chegando ao
local dos fatos, encontraram a vítima na casa de uma vizinha. Indagada, informou que um
dos seus filhos, o ora paciente, após a ingestão de bebida alcóolica, estava alterado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125858-12.2020.8.26.0000 -Voto no 697
4
vítima também comentou que, após discussão, o paciente teria quebrado a porta da
residência, atingindo, assim, a vítima. O paciente foi abordado e após ser questionado
sobre os fatos, informou que não se lembrava de nada. Detido, foi ele apresentado à
autoridade policial que ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto.
Com a comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na
mesma ocasião, converteu a prisão em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 129, §9o
combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "e" e "h" ambos do Código Penal na forma
da Lei 11.340/2006. Com o recebimento da denúncia, citação pessoal e apresentação de
resposta à acusação, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento para o próximo dia 20 de agosto (fls. 153/154 dos autos originários).
A ordem é concedida.
A decisão, que ora é atacada, ao afirmar a necessidade de imposição da
prisão preventiva do paciente, assim consignou:
No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Embora a pena cominada ao delito em comento, as condições pessoais do
acusado lhe são desfavoráveis, posto que é reincidente, condenado por
delito contra vida, o que faz premunir que medidas cautelares diversas da
prisão não serão eficazes no caso em tela.
Com efeito, o autuado foi preso em flagrante por ter agredido a sua
genitora. Tal fato, somado ao crime de homicídio pelo qual foi condenado,
revela sua personalidade violenta.
Não se desconhece a emissão da Recomendação n. 62 do Conselho
Nacional de Justiça, ante à situação emergencial que assola o país, em
razão da pandemia por conta do novo coronavírus (COVID-19), declarado
pela Organização Mundial da Saúde OMS em 11 de março de 2020, assim
como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de
2020, da mesma OMS, contudo, deve-se ressaltar que o delito imputado é
de extrema e incalculável gravidade visa assegurar a integridade da vítima-
, pois o autuado reside junto à vítima.
Assim, evidenciada a gravidade concreta da conduta do investigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125858-12.2020.8.26.0000 -Voto no 697
5
convenço-me pela necessidade de manutenção do cárcere cautelar em
nome da ordem pública e em razão do perigo concreto à integridade física
da vítima em caso de liberdade do indiciado.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, 313, III do
Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS, em preventiva.
Não se vislumbra da decisão atacada o recurso à fundamentação genérica ou
mesmo o emprego de fórmulas abstratas. Nesse passo, além da gravidade abstrata da
imputação, há, em tese, elementos materiais a revelar a gravidade concreta da ação
delituosa. Segundo apurado, o fato não seria comportamento isolado. No último dia 01 de
março, a vítima chegou a registrar boletim de ocorrência (fls 24/25) em razão das
sucessivas ameaças proferidas pelo paciente. Ademais, de acordo com os documentos
juntados, o paciente registra condenação anterior pela prática de homicídio. Tais
circunstâncias não passaram despercebidas da autoridade judiciária que a elas fez expressa
menção em sua decisão. Estavam, portanto, reunidos os requisitos impositivos da medida
extrema.
Conduto, desde a prisão em flagrante do paciente, transcorreu um pouco
mais de um mês. Por certo, o lapso temporal será descontado da sanção penal que venha a
ser imposta na hipótese de eventual condenação, impactando, inclusive, o regime prisional
de cumprimento de pena.
No caso dos autos, é importante ressaltar, que a pena abstratamente
cominada ao crime imputado vai do patamar mínimo de 03 (três) meses ao limite máximo
de 03 (três) anos de detenção (artigo 129, §9o do Código Penal). Dessa forma, ainda que se
considerem os impactos negativos de eventuais circunstancias judiciais desfavoráveis e até
mesmo a reincidência do acusado, não se antevê um efeito punitivo próximo do teto das
penas privativas. A tais fatores há de se acrescer o tempo de recolhimento cautelar já
transcorrido e a data designada para a audiência de instrução, inicialmente marcada para o
final do próximo mês. Nesse cenário, a manutenção da custódia representaria um excesso
diante dos prognósticos que se desenham de satisfação do poder-dever punitivo.
Não se nega, por óbvio, o princípio informador da Lei Maria da Penha que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125858-12.2020.8.26.0000 -Voto no 697
6
como se sabe, buscou atender os reclamos internacionais dirigidos à edificação de um
aparato normativo e institucional de proteção à mulher exposta à violência no contexto das
relações domésticas. Não foram outras as razões que levaram à proscrição da aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995 aos crimes subsumíveis ao contexto da Lei
Maria da Penha e à possibilidade de imposição de prisão preventiva ao suposto autor
daquelas práticas, ainda que a pena privativa de liberdade máxima prevista fosse inferior a
04 (quatro) anos (artigo 313, III do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei
12.403/2011).
No entanto, tais princípios exegéticos devem coexistir com o princípio da
proporcionalidade o qual atua como verdadeiro guia limitador dos excessos e, portanto,
com especial incidência nas medidas constritivas de liberdade. Assim, na intersecção entre
os espaços de maior proteção das vítimas de violência doméstica e do resguardo da
liberdade, a solução há de caminhar em direção da razoabilidade e do bom senso.
Vale lembrar que toda medida cautelar é um instrumento que visa garantir a
utilidade e a eficácia de um provimento principal. Assim, além de analisar se estão
presentes no caso os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal, deverá o juiz averigiar a probabilidade da aplicação de pena privativa de
liberdade ao paciente no caso concreto1.
Dessa forma, ao menos por ora, as finalidades do processo poderão ser
resguardadas com a imposição de medidas menos restritivas que, no juízo de
proporcionalidade, preferem a medida extrema. Trata-se, aliás, de questão já sedimentada
na jurisprudência e que, recentemente, foi reforçada pela alteração da legislação processual
penal.
Há, note-se, inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/HC 114661/MG;
STF/HC 156600/SP; STF/HC 139325/MG; STF/HC 84662/BA; STF/HC 86.175/SP;
STF/HC 88448/RJ; STF/HC 101244/MG; STJ/AgRg no HC 550523/SP; STJ/HC
531458/MG; STJ/HC 545236/GO; STJ/HC 534042/PR; STJ/HC 507210/SP; STJ/RHC
47457/MG; STJ/RHC 39351/PE; STJ/HC 275352/SP.
1 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5a Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017,
p.1020-1021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125858-12.2020.8.26.0000 -Voto no 697
7
Nesse passo em que se vislumbram sinais de constrangimento, a concessão
de liminar se mostra imperiosa.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem do presente habeas
corpus para revogar a prisão preventiva do paciente a qual é substituída por medidas
cautelares alternativas, a serem definidas pela autoridade judiciária, e que subsistirão
até o julgamento final do processo, salavguardada a alteração da situação processual
que implique, a critério da autoridade judiciária, o reexame, à luz dos requisitos que
informam as medidas cautelares pessoais.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica